Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600150-48.2020.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO EM ESPÉCIE SEM
A IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A
CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. NÃO JUSTIFICADA. PERCENTUAL
RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do doador,
desde que coligado na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que
se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os
objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.

4. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
Num. 42834050 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.”. (TSE. Respe 12140.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

5. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a identificação
de CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.

6. Configurado recurso de origem não identificado, impõe-se seu recolhimento ao
Tesouro Nacional.

7. O recolhimento ao Erário de parte do montante devido não tem o condão de ilidir
a irregularidade e afastar a desaprovação das contas, servindo apenas p

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600150-48.2020.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/05/2021
Processo referência: 0600150-48.2020.6.16.0010
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600150-
48.2020.6.16.0010 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Dirceu Rodrigues Ferreira, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, o candidato deverá providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias após
o trânsito em julgado, a devolução do valor de R$ 632,84 (seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e
quatro centavos) ao Tesouro Nacional, referente aos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC recebidos irregularmente, bem como, no mesmo prazo, nos termos do artigo
32 e 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE n.º 23.607/2019, deverá providenciar o recolhimento do valor
de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) ao Tesouro Nacional, referente ao recebimento de
recursos de origem não identificada, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. Os valores acima mencionados
deverão serem acrescidos de juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador (data de
recebimento dos recursos) até a do efetivo recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Dirceu Rodrigues Ferreira, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município da Lapa/PR,
desaprovadas vez que foi identificado o recebimento de recursos de origem não identificada (foram
detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a
aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o
sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, depósitos
no valor de R$1.000,00 e R$300,00 efetuados respectivamente nas datas de 08/10/2020 e
29/10/2020), sem atender ao previsto no art. 21, "caput" e §1º da Resolução TSE n.º 23.607/2019; a
omissão de receitas e gastos eleitorais (despesa, no valor de R$ 575,51, cujo fornecedor é o
próprio prestador de contas, sendo que não foi apresentado nenhum esclarecimento ou
documento fiscal de tal despesa), bem como que o prestador de contas recebeu recursos de
candidato de outro partido (Prefeito Diego Timbirussu Ribas - PSD), oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, em desacordo com o previsto no artigo 17, §2º incisos I e II da
Resolução TSE n.º 23.607/2021 (recebimento de doação estimável em dinheiro, referente a
materiais de campanha adquiridos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, de candidato de outro partido, em desacordo com o previsto no artigo 17, §2º
incisos I e II da Resolução TSE nº 23.607/2019, no valor de R$ 632,84)). RE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DIRCEU RODRIGUES FERREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
EMANUELLE REGINA REICHERT GORNISKI (ADVOGADO)
DIRCEU RODRIGUES FERREIRA (RECORRENTE)
EMANUELLE REGINA REICHERT GORNISKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42834
050
07/12/2021 15:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.090

RECURSO ELEITORAL 0600150-48.2020.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIRCEU RODRIGUES FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: EMANUELLE REGINA REICHERT GORNISKI - OAB/PR0076129
RECORRENTE: DIRCEU RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO: EMANUELLE REGINA REICHERT GORNISKI - OAB/PR0076129
RECORRIDO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO EM ESPÉCIE SEM
A IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A
CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. NÃO JUSTIFICADA. PERCENTUAL
RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do doador,
desde que coligado na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que
se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os
objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.

4. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
Num. 42834050 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.”. (TSE. Respe 12140.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

5. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a identificação
de CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.

6. Configurado recurso de origem não identificado, impõe-se seu recolhimento ao
Tesouro Nacional.

7. O recolhimento ao Erário de parte do montante devido não tem o condão de ilidir
a irregularidade e afastar a desaprovação das contas, servindo apenas para excluir
tal quantia do total a ser recolhido.

8. O financiamento de campanha tem regras próprias quanto à utilização dos
recursos, de modo que, a partir do momento em que o candidato realiza doação
financeira à sua campanha, os valores doados, ainda que em nome próprio, passam
a integrar a campanha eleitoral, submetendo-se à legislação eleitoral, pelo qu é
vedado ao candidato transferir tais valores sem justificativa para sua conta pessoal.

7. Irregularidades graves, já que correspondem a 94% do total da movimentação
financeira do candidato, impondo-se, em consequência, a manutenção da conclusão
de desaprovação das contas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por DIRCEU RODRIGUES FERREIRA, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Zona Eleitoral de Lapa/PR (ID 35203916), que julgou suas contas desaprovadas,
condenando-o ao recolhimento do montante de R$ 1.932,84 (mil, novecentos e trinta e dois reais
e oitenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, referentes a recursos indevidamente recebidos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, bem como a valores de origem não
identificada.

Em suas razões recursais (ID 35204266), sustenta o recorrente que: a) quanto aos
recursos apontados de origem não identificada, somente não havia sido juntado antes o
Num. 42834050 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

respectivo recibo porque não havia sido localizado, o que já ocorreu, conforme comprovante de
depósito anexado à peça recursal (ID’s 35204316; b) em relação ao valor de R$ 300,00
(trezentos reais), efetuará o recolhimento, em razão da não localização do comprovante; c) a
respeito da omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 575,51 (quinhentos e setenta e cinco
reais e cinquenta e um centavos), trata- se de um equívoco na transferência de recursos do
candidato para a pessoa física e que já foi repassado ao MDB/PR (ID 35204466); e d) quanto ao
recebimento de doação estimável em dinheiro, representa um valor inexpressivo diante do total,
esclarecendo que o valor será oportunamente recolhido, conforme determinado na sentença
atacada.

Ao final, pugna pela retratação da decisão pelo juízo a quo e, subsidiariamente, pelo
recebimento do recurso e seu provimento, a fim de que sejam aprovadas as contas do recorrente
sem qualquer ressalva.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo não provimento do
recurso interposto, por considerar que a apresentação de novo documento não sana as
pendências e irregularidades verificadas e apontadas pelo órgão técnico, reportando-se à
fundamentação da r. decisão. (ID 35204766)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 36611066) pelo
conhecimento e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que
desaprovou as contas do recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DIRCEU RODRIGUES FERREIRA,
eleito suplente de Vereador nas eleições de 2020, na Lapa, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha, com determinação de recolhimento de
1.932,84 (mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.

Cumpre esclarecer que a movimentação financeira da campanha foi de R$
1.985,16, valor integralmente oriundo de recursos próprios, como se vê do extrato de prestação
de contas retificadora, disposto no ID 35202916.

As causas para desaprovação apontadas na sentença foram as seguintes: (i) a
utilização de recursos de origem não identificada; (ii) despesas em que o fornecedor é o próprio
candidato; e (iii) o recebimento de repasse de verbas oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha de partido não coligado na eleição proporcional. Em razão disso,
foi determinado ao candidato o recolhimento ao Tesouro Nacional dos seguintes valores: R$
1.300,00, cujo doador não foi identificado; e R$ 632,84, oriundos do FEFC de partido não
coligado (ID 35203916).

Quanto ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição proporcional, por meio de
despesas com publicidade, esta Corte já firmou entendimento de que não há qualquer ilicitude
nesse fato.
Num. 42834050 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

No caso em exame, verificou-se que o ora recorrente, candidato ao cargo de
vereador pelo MDB, no município da Lapa, recebeu de Diego Timbirussu Ribas, candidato ao
cargo de Prefeito pelo PSD, partido coligado ao MDB nas eleições majoritárias, doação
estimável, consistente em material de campanha, no valor total de R$ 632,84 (trezentos e
quarenta e nove reais e cinquenta centavos), pagos com recursos oriundos do FEFC.

Registre-se que conforme consta no Parecer Conclusivo, “Embora o prestador de
contas tenha indicado que tais materiais foram adquiridos com recursos de outras fontes, na
prestação de contas do candidato doador é possível verificar que tais materiais foram adquiridos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e distribuído a candidatos de
outros partidos não coligados” (ID 35203566).

No ponto, o § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim dispôs:

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

A sentença partiu da premissa de que teria ocorrido afronta ao disposto nos artigos
17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
Num. 42834050 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que
houver utilizado.

Como se nota, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-
se aos casos de ausência de coligação.

No caso, porém, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.

Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que
não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma: vedação
de doação a adversário. E a situação dos autos não ofende a finalidade da norma pela qual se
veda a doação de recursos por um candidato a outro de partido diverso.

Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.

Como mencionado, esta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, consolidou entendimento no sentido de que é lícita
a doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados
a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário

Neste sentido também outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE CONTAS –
FUNDO ESPECIALDE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
–REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO ACANDIDATO A VEREADOR DO
MESMOPARTIDO – REGULARIDADE – CONTASAPROVADAS.

- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.

- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a vereador
do mesmo partido.

Num. 42834050 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

A mens legi do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que partidos
políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados realizassem doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).

- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento

(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ CARLOS
REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data de Publicação:
DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.

O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de recursos
estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao candidato a Prefeito,
pela coligação majoritária.

Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo partido,
sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as eleições
proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE dispõe ser
vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à mesma coligação; b)
não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de doações de partidos a
candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das disputas eleitorais, e a
distribuição legal de recursos do FEFC.

A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art. 17,
uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.

Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato recorrido,
razão porque a sentença deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA APARECIDA
COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data de Publicação:
DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 25/03/2021)

Num. 42834050 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA MESMA
COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da Resolução
TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do montante
transferido.

2.Recurso provido.

(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a) Des.
MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente os de redução da fragmentação
partidária e de fortalecimento das entidades partidárias.

Nestas condições, demonstrada a regularidade da doação efetivada em favor do
recorrente, sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, é de se afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 632,84 referente a doação estimável em dinheiro pagas com
recursos oriundos do FEFC.

Outra irregularidade que levou à desaprovação das contas foi a existência de
doação em dinheiro sem a identificação do doador.

Trata-se de depósito em dinheiro realizado na agência bancária, sem identificação
do CPF/CNPJ do doador no extrato bancário, impossibilitando sua identificação.

O candidato indicou os recursos como próprios; todavia, não apresentou qualquer
comprovante de ter sido ele, pessoa física, quem efetuou o depósito. Em consulta ao extrato
bancário colacionado pelo candidato (ID 35203016), bem como o enviado pelo banco à Justiça
Eleitoral (disponível no SPCEWEB), verifica-se que o depósito não foi identificado.

Com a interposição do recurso, o recorrente juntou o comprovante de depósito no
valor de R$ 1.000,00, em que ele pessoa física consta como doador (ID 35204316).

Todavia, esta Corte Eleitoral, em consonância com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral e de acordo com as regras da Resolução-TSE nº 23.607/2019, não admite a
juntada de documentos em grau de recurso, operando-se a preclusão. Conforme o precedente a
seguir:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS
FISCAIS CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO
Num. 42834050 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(RE 0600421-73.2020.6.16.0134. Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado.
Julgado em 26/05/2021).

Ressalte-se que na instância originária, o candidato, devidamente intimado, não
apresentou nenhum comprovante datado de outubro de 2020, ou seja, poderia ter sido
colacionado no momento da primeira intimação, mas não o fez.

A simples alegação do recorrente, no sentido de não ter localizado o documento em
tempo hábil, não prospera, na medida em que é responsabilidade do candidato zelar pela
documentação necessária à devida prestação das contas de campanha à Justiça Eleitoral. Tal
obrigação, decorrente da lei, está expressamente descrita no requerimento de registro de
candidatura firmado pelo candidato.

Sendo assim, lembrando a natureza judicial do processo de prestação de contas,
não se conhece do documento apresentado somente em grau recursal, diante da preclusão.

Já em relação ao depósito não identificado no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
o recorrente alega não ter encontrado o respectivo comprovante, razão pela qual e em
demonstração de sua boa-fé, adiantou-se e já efetuou o recolhimento à União, acrescido de juros
e correção monetária, conforme Guia de Recolhimento e comprovante de pagamento (IDs
35204416 e 35204366).

Sobre o tema, a Lei das Eleições assim prevê:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer.

§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta
mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:

I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;

II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no
inciso I do § 1o deste artigo.

Num. 42834050 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet,
permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos
seguintes requisitos:

a) identificação do doador;

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.

A Resolução nº 23.607/20019, por sua vez, dispõe o que segue:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista
no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

(Original sem grifo)

Na espécie, os depósitos em dinheiro foram efetuados sem a identificação do
CPF/CNPJ do doador, os quais não podem ser comprovados pelos extratos bancários ou
qualquer outro documento tempestivamente apresentado, em afronta às regras da legislação
eleitoral acima transcritas. Anote-se que tampouco houve comprovação de que os numerários
tenham saído de suas contas pessoais.

Neste contexto, impossibilitada a identificação do doador, está configurado recurso
Num. 42834050 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

de origem não identificada, sendo vedada sua utilização na campanha, devendo ser
integralmente recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme determinado na sentença, em
consonância com o disposto nos arts. 21, §3º, e 32 da resolução de regência.

No que toca ao valor já recolhido, anote-se que o recolhimento do montante
indevidamente utilizado durante a campanha não tem o condão de afastar a irregularidade, como
pretende o recorrente. Todavia, diante da comprovação do efetivo recolhimento ao Tesouro
Nacional, o montante deve ser afastado da condenação.

Por fim, por ocasião da prestação de contas retificadora, verificou-se a existência de
despesa cujo fornecedor é próprio candidato (ID 35203566):

Referido numerário foi transferido diretamente para a conta bancária do candidato
pessoa física.

O recorrente limita-se a sustentar mero equívoco do candidato ao manejar suas
contas bancárias e, no intuito de sanar a irregularidade, junta comprovante de recolhimento do
montante ao órgão partidário estadual (ID 35204466).

Como bem pontuado na sentença, citando o parecer conclusivo: “Cabe mencionar
que recursos destinados a campanha e eventualmente não utilizados não podem ser
simplesmente destinados a pessoa física do candidato, ainda que se trate de recursos próprios,
devendo ser recolhidos como sobras de campanha”. (ID 35203916)

Com efeito, o financiamento de campanha tem regras próprias quanto à utilização
dos recursos, de modo que, a partir do momento em que o candidato realiza doação financeira à
sua campanha, os valores doados, ainda que em nome próprio, passam a integrar a campanha
eleitoral, submetendo-se à legislação eleitoral.

Neste passo, é vedado ao candidato simplesmente destacar estes valores e
devolvê-los a seu patrimônio.

Diante da conclusão da sentença de se tratar de sobras de campanha, somente por
ocasião da interposição do recurso, o candidato devolveu o numerário ao partido, de modo que
permanece a irregularidade.

Em conclusão, afastada a irregularidade referente ao repasse de recursos do FEFC,
remanesce as falhas referentes às doações não identificadas, no valor de R$ 1.300,00, bem
como o montante indevidamente transferido para a conta pessoal do candidato no valor de R$
575,71, valores que somados representam por volta de 94% dos recursos financeiros
movimentados, percentual apto a abalar a transparência das contas do candidato, impondo-se a
manutenção da desaprovação.

O recurso, assim, merece provimento parcial, permanecendo, contudo, a
Num. 42834050 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073

reprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, apenas para afastar a irregularidade derivada da doação estimável por outro candidato,
com redução, não obstante, do valor a ser recolhido pelo recorrente, uma vez que já recolheu
parte da condenação fixada na sentença, de sorte que, mantida a desaprovação das contas
do candidato, fica obrigada ao recolhimento de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600150-48.2020.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIRCEU RODRIGUES
FERREIRA VEREADOR, DIRCEU RODRIGUES FERREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
EMANUELLE REGINA REICHERT GORNISKI - PR0076129 - RECORRIDO: JUÍZO DA 010ª
ZONA ELEITORAL DA LAPA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.12.2021.

Num. 42834050 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175900100000041809073
Número do documento: 21120715175900100000041809073